Tribunal: TJDFT
Processo: 0749556-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0749556-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO DANILO GONCALVES AMORIM AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Filipe Frederico da Silva Ferracin, em favor de P. D. G. A., contra decisão do MM. Juiz de Direito do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF que, nos autos n. 0724811-89.2025.8.07.0016, manteve medidas protetivas de urgência (ID 240004138). Consta dos autos que, em razão de agressões físicas mútuas entre o paciente e M. C. S., sua companheira, que caracterizariam, em tese, o crime de lesão corporal, foram impostas ao paciente, no dia 18/03/2025, as medidas protetivas de urgência de afastamento do lar e proibição de aproximação e de contato com a vítima por qualquer meio (ID 78135966 – p. 23-26). Após o arquivamento do Inquérito Policial (IP no 073635914.2025.8.07.0016, ID 78135968, p. 18), o Juízo reanalisou a situação e, na decisão proferida em 18/06/2025, revogou a medida protetiva de afastamento do lar. Contudo, em relação às demais medidas protetivas, estabeleceu o prazo de vigência de 90 (noventa) dias a contar daquela data, “a fim de dar uma maior segurança à vítima e a resguardar psicologicamente” (ID 78135968, p. 56- 58). Em 01/10/2025, o paciente formulou pedido de extinção e arquivamento do feito, alegando, em síntese, que as medidas já haviam perdido sua eficácia pelo decurso do prazo de 90 dias fixado na decisão de 18/06/2025 (ID 78135969, p. 44-48). Em relação a tal pedido, a autoridade impetrada concedeu vista à vítima e ao Ministério Público (ID 78135969, p. 49), tendo a vítima já se manifestado pela manutenção das medidas protetivas, estando pendente a manifestação do Ministério Público. No presente habeas corpus, a Defesa alega que a manutenção das medidas protetivas configura constrangimento ilegal, uma vez que o prazo de 90 dias fixado na decisão de 18/06/2025 já se exauriu em 16/09/2025. Entende que, em virtude do decurso do prazo de vigência das medidas protetivas e do pedido do paciente para arquivamento e baixa do feito, a autoridade impetrada “comete o ato coator por omissão: falha em declarar a extinção das medidas e em determinar o arquivamento do processo”. Sustenta, ainda, que a decisão de manter as medidas protetivas, mesmo após o arquivamento do inquérito policial, é desproporcional e sem justa causa. Afirma que a própria vítima não demonstrou temor ou risco atual, conforme comprovado nos autos. Argumenta que a manutenção das medidas protetivas visa apenas garantir benefícios financeiros à vítima, como o recebimento de aluguel social, e não a proteção contra risco real. Requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para “declarar a extinção da eficácia das medidas protetivas impostas no processo no 0724811-89.2025.8.07.0016, em razão do decurso do prazo de 90 (noventa) dias fixado na decisão ID 240004138, determinando-se à autoridade coatora que proceda ao imediato arquivamento e baixa definitiva do feito”. É o relatório. A Portaria GPR 653, de 27 de outubro de 2025, que estabelece a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 8 e 9 de novembro de 2025, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. O pedido de liminar formulado pelo impetrante não comporta apreciação em sede de plantão, uma vez que não se trata de medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o expediente forense, e tampouco há risco de perecimento do direito a justificar o exame da medida em plantão judicial. Observa-se, a propósito, que a decisão que determinou a manutenção das medidas protetivas de proibição de aproximação e contato com a vítima foi proferida em 18/06/2025, e conforme alegado no presente habeas corpus, o término do prazo ocorreu em 16/09/2025, ou seja, há quase dois meses. Ademais, em relação ao pedido formulado em 01/10/2025 para arquivamento do feito, constata-se que a vítima, instada a se manifestar por intermédio da Defensoria Pública, pugnou pela manutenção das medidas protetivas de urgência (ID 78135969, p. 52-53), estando pendente a manifestação do Ministério Público. Diante do exposto, não se tratando de medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o expediente forense, deixo de apreciar o pedido de liminar no habeas corpus. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 8 de novembro de 2025 10:04:11. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura